Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.

2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.

3. Apelação provida. Sentença cassada.